Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700935-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: REGIS DAVIDSON GONCALVES DE MENEZES e ANDRESSA FERREIRA DE PAIVA PACIENTE: FRANCISCO MENDONCA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Carlos Pires Soares Neto (fls. 127/130). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 15 de janeiro de 2024 16:46:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargador Substituto